Tribunal: TJMT
Processo: 0053111-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0053111-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO - CPF: 209.593.891-72 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, afastou prejudicial de prescrição. No mérito, proveu o recurso e julgou prejudicada a remessa.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE
10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE
INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO
SUI GENERIS
-COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO -

REEXAME PREJUDICADO.

Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1
o
do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição.

É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a
Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7
o
, XIII, c/c o artigo 39, § 3
o
, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 53111-65.2015.811.0041, código 1064773, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor da demanda,
José Maria da Costa Campos Filho
, as horas-extras, reconhecidas como trabalhadas e não compensadas com folgas, bem como os respectivos reflexos sobre as demais verbas trabalhistas, respeitada a prescrição quinquenal, mediante a apuração do
quantum
na liquidação da sentença.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre (Ids. 16186996 ao 16187468), para requerer a reforma da sentença invectivada, arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, afirma que a alteração normativa, utilizada como fundamento para o pleito exordial, em verdade, manteve inalterada a jornada de trabalho originariamente prevista para os Agentes Fiscais de Tributos Estaduais de barreira.

Reconhece a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de, nos casos em que previstas 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, sem a devida correspondência na prática, dever ser considerado, para fins da aferição do labor extraordinário, o tempo que superar 200 (duzentas) horas mensais.

Salienta que, entrementes, a jornada de trabalho do caso concreto, de 10 (dez) dias corridos, não implica, necessariamente, nas 240 (duzentas e quarenta) horas alegadas como efetivamente trabalhadas, haja vista deverem ser considerados os períodos de descanso previstos nas normativas administrativas.

Por essas razões, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas as contrarrazões ao Apelo, mediante documentos de Ids. 161887470 ao 16187473.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID. 17143460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020